Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-29.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003261-29.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS - CPF: 060.633.781-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO - CPF: 022.154.731-26 (ASSISTENTE), ALEX GOMES BARBOSA - CPF: 887.992.631-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -

CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRELIMINAR
:
NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DA BUSCA DOMICILIAR -
INOCORRÊNCIA -

NO MÉRITO
:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE –
PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA

-
VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
–
DESCABIMENENTO
–
PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIAS ENFRENT
A
DAS NO VOTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há
que se
falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel.

2.
Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação
do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, a pretensão absolutória.

3.
Regime fechado fixado para cumprimento da pena, com fundamento na pena aplicada e, em virtude da reincidência do acusado, nos termos do
art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

4
.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Pablo Henrique Rosa dos Santos
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

em regime
fechado
,
pela prática do delito previsto no artig
o

33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

A Defesa
d
o
a
pelante, em suas razões,
postula
, à guisa de
preliminar,

o
reconhecimento da ilicitude da busca da busca domiciliar
, bem assim, as demais provas dela decorrentes.

No mérito
, o
r
ecorrente requereu
a
absolvição
do Apelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação,
que
seja
modificado o regime para estabelecimento de regime semiaberto
para início de cumprimento
e
prequestionamento
de
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente

(id.
217736580
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
217736584
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

218865188
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

DO CABIMENTO DO RECURSO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 12 fevereiro de 2019, às 18h30min,
o denunciado trazia consigo e tinha em depósito − na residência localizada na Rua C, n° 2003, Bairro Solar
Ville
, nesta cidade − drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 06 (seis) tabletes de tamanho médio; 06 (seis) tabletes de tamanho pequeno; e 01 (um) tablete de tamanho grande, todos de maconha, que totalizaram massa bruta de 447g (quatrocentos e quarenta e sete gramas)
, conforme Laudo pericial de fl. 10.

Nos moldes elucidados no caderno informativo denota-se que, à data dos fatos,
a residência
localizada na Rua C, n° 2003, Bairro Solar
Ville
, nesta cidade,
estava sendo monitorada pela ARI por conta de suspeita de
mercância
de drogas
.

Durante o monitoramento, o denunciado saiu de dentro da residência guiando uma motocicleta Honda BIZ 100 ES, placa NJW-9954, cor vermelha, ano/
mod
2014/2014, instante em que foi acionada a guarnição da Polícia Militar que tentou abordar o denunciado, no entanto
ele empreendeu fuga.

Em certo momento da fuga, o denunciado pulou da motocicleta e adentrou no mato.

Durante a perseguição no mato, foi possível encontrar no trajeto percorrido pelo denunciado
duas porções de maconha
, mas o denunciado obteve êxito na fuga.

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar retornou à residência de onde o denunciado havia saído, e, diante da situação
flagrancial
, procedeu com a busca
.

Nessa ocasião
foram encontradas, dentro de um cano que faz parte do fio terra do padrão elétrico da residência, onze porções de maconha, das quais uma era de tamanho grande, e estavam embaladas em plástico transparente
.

Nesse sentido,
o laudo pericial de fl. 10 atestou que tanto as substâncias encontradas no trajeto da fuga do denunciado, quanto as encontradas em sua residência, se
tratavam
de maconha
, substância psicotrópica de uso proscrito no país....”. (Den
ú
ncia – id. 217741747).

PRELIMINAR

(
NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR
)

Conforme consta no relatório,
o
a
pelante pleiteia
, em caráter liminar,
a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar,
u
ma vez que, conforme ficou demonstrado nos autos
, havia informações no sentido de que o apelante era envolvido
com o tráfico de entorpecentes.

Em face das informações, o apelante passou a ser monitorado e, no dia da ocorrência dos fatos,
ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga
, em uma motocicleta
e adentrou o mato
,
ocasião em que durante a perseguição
dispensou alguns invólucros, que posteriormente, foram encontrados pel
os agentes no trajeto percorrido pelo
apelante
, duas porções de
“
maconha
”
.

Logo em seguida, em continuidade às diligências,
a guarnição da Polícia Militar retornou à residência de onde o
apelante
havia saído e ao adentrarem no local
encontraram
escondido “
dentro de um cano que faz parte do
fio terra do padrão elétrico da residência, onze porções de maconha, das quais uma era de tamanho grande, e estavam embaladas em plástico transparente
”
,
com a mesma embalagem
da droga
que foi encontrada na rota de fuga do recorrente.

Portanto, o fato de ter ocorrido monitoração prévia da residência; o
apelante
empreender fuga ao avistar a viatura; a dispensa dos entorpecentes no solo durante a fuga; a posterior busca na residência
,
resultando no encontro de entorpecentes de mesma natureza e embalagem dos dispensados pelo
apelante
, são fatores que justificam o ingresso na residência, estando configurado o conceito de “fundadas suspeitas” para a
sua
abordagem e de fundadas razões para a busca domiciliar e satisfeito o critério de controle a posteriori do ingresso em domicílio.

Diante do exposto, temos que restou
claro que houve motivação para que os agentes
perseguissem
o recorrente
e
,
ato contínuo,
adentrassem a
sua residência,
inexistindo qualquer nulidade
no proceder.

Conclusivamente
,
tem-se q
ue a atuação policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
, na forma do art. 303 do Código de Processo Penal, que autoriza o ingresso
em imóveis
particulares para impedir a continuidade do crime, em tese, sob execução.

A
demais
, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência d
e agentes,
sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no
que diz respeito
à temática,
conforme já mencionado pelo Juízo sentenciante,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em
razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como
ocorre
na espécie.

No mesmo sentido
é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
...
)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia.

Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido.
(
...
)
. (
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado
do
TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020)
.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir
transcrito
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
(...)
–
RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

Assim sendo,
não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
o
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância d
e
possível prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

No tocante ao mérito, c
omo visto, o
recorrente almeja
a
absolvição
do delito de tráfico de entorpecente
; a

modifica
ção
do regime
fixado
para estabelecimento de regime semiaberto
para início de cumprimento
;
e
, o
prequestionamento
de
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente
.

QUANTO
À ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO

D
a detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência
e
pelo laudo preliminar
que constou tratar-se de
13 tabletes de diferentes tamanhos
, que resultou positivo para a presença de
Cannabis Sativa Lineu
, pesando
447 gr
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial,
declarou o seguinte:

“
...
Que, com relação aos fatos em comentos nos autos, o interrogando afirma que não são verdadeiras as acusações
; Que, o interrogando, após tomar conhecimento do teor do boletim de ocorrência n. 2019.47218, esclarece que saiu de sua residência por volta das 17:40 horas, onde ia encontrar seu irmão para irem para a cachoeira após ele sair do serviço, e logo que saiu de sua casa, ao virar a esquina a, uma viatura da pol
í
cia militar começou a acompanhar o interrogando, mas que em momento algum deram sinal ou falaram qualquer coisa para o interrogando parar a motocicleta, então continuou andando normalmente, em velocidade normal, mas após um quarteirão aproximadamente,
ouviu quando um dos policiais gritou "CORRE NÃO DESGRAÇADO, VOCÊ VAI MORRER", e em seguida os policiais começaram a atirar no interrogando com balas de borracha, momento em que começou a correr de medo, e foi em direção ao bairro
VilmarPeres
, quando avistou um mato, largou a motocicleta e saiu correndo, tendo como testemunha a vizinha

Kelly

que viu quando o interrogando levou o primeiro tiro, sendo
o número do
telefone de

Kelly

66-99201-4334
;
Que, esclarece que até sair correndo já havia levados diversos tiros, acreditando que tenha sido uns 19 tiros nas costas
;
Que, esclarece que estava todo machucado e com medo, por isso fugiu da pol
í
cia
;
(...)

Que, inquirido respondeu que o único momento em que levou a mão na cintura, foi quando pulou da moto e jogou o celular, não fez menção alguma de portar qualquer coisa na cintura em momento algum, tais afirmações não são verdadeiras
;
Que, esclarece que com relação as drogas localizadas no percurso afirma que não jogou nada fora,

e que as que os policiais falam ter encontrado no cano do padrão, não tem conhecimento, pois a maconha de seu uso ficou dentro da casa, na cozinha, em cima do
microondas
junto com o
dichavador

(...);

Que, o interrogando afirma ser usuário de substância maconha já fazem 5 anos
;...”. (Fase Policial – Interrogatório – Apelante).

Como se vê, o apelante, na fase policial, negou que as drogas que
foram encontradas no trajeto por onde empreendeu fuga
,
lhes pertencia, bem como, negou a propriedade da droga que se encontrava escondida dentro do cano do padrão de energia de sua residência.

Denota-se, ainda, que o apelante aduziu que
durante
a fuga, foi alvejado pelos agentes policia
i
s, recebendo vários tiros.

Contudo, em que pese a negativa do apelante,
suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar, que após o acusado avistar à guarnição,
tentou empreender fuga, dispensando durante o trajeto um objeto de cor preta, os quais eles constataram, posteriormente, tratar-se de substância entorpecente, sendo idêntica
à
s encontradas na sua residência.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas,
em ambas as fases procedimentais
, pela testemunha
Giuliano Guilherme Martins Couto
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
apelante
:

“...
QUE, é Policial Militar do Estado de Mato Grosso e no dia 12/02/2019, estava compondo a guarnição(GU) da PM, juntamente com os PMs PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA, WILIAN DEIVID DA SILVA, TAINA SILVA MENDES, ALEX GOMES BARBOSA EJEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA, quando receberam informações da ARI (Agencia Regional de Inteligência), mediante o SD RAGEL e SD ALENCAR, os quais monitoravam uma residência na Rua C, n° 2003, loteamento Solar
Ville
, local onde, possivelmente, estaria acontecendo mercancia de entorpecente
; QUE, assim que suspeito saiu da referida residência, em uma moto

Biz

de cor vermelha e placa NJW-9954, a

GU fez a tentativa de abordagem com sinais luminosos e sonoros, sendo ignorado pelo suspeito, que empreendeu fuga em alta velocidade por v
á
rias ruas, não obedecendo as sinalizações de transito, colocando risco a vida de terceiros; QUE, foi modulado com as demais viaturas solicitando apoio;
QUE, a todo momento o mesmo levava a mão até sua cintura tentando retirar algum objeto, em determinado momento visualizamos ele dispensando um objeto de cor preta na rua, o qual não foi encontrado pela PM;
QUE, foi necessário realizar alguns disparos de elastômero calibre .12, porém o mesmo continuou em fuga;
QUE, em dado momento, o suspeito pulou da motocicleta e adentou para o mato
;
QUE, foi feito o acompanhamento a pé e, durante a fuga no mato, o suspeito retirou novamente algo de sua cintura, aparentando ser uma arma fogo, que a
partir deste momento o mesmo entrou para dentro do mato fechado e conseguiu fugir
;
QUE, foi encontrado no trajeto percorrido pelo suspeito, duas porções de substancia análoga a maconha, sendo uma das porções encontradas pelo depoente e a outra pelo PM JEFFERSON ARAÚJO DE SOUZA
; QUE, a

GU retornou à residência do suspeito, local onde ele saiu no in
í
cio do acompanhamento, que se encontrava aberta e sem nenhum morador;
QUE, diante da situação flagrância, realizamos busca pela residência,
que foi encontrado pelo depoente, dentro de um cano, que faz parte do fio terra do padrão elétrico da residência, mais onze (11) porções de substância análoga a maconha, sendo uma de tamanho grande
;
QUE, todas estas embaladas em plástico transparente, com as mesmas características das duas porções encontradas no momento da fuga
;
...”. (Fase
Polici
al – Testemunha Giuliano Guilherme Martins Couto).

“(...) Que se recorda dos fatos; que, nessa situação,
o denunciado Pablo Henrique não foi conduzido à delegacia, pois fugiu na moto
;
que o denunciado abandonou a moto com a documentação dele e correu para o mato
;
que o denunciado fugiu por alguns minutos da viatura, não parou; que, em certo momento, o denunciado pulou da moto e correu para dentro do mato
;
que, na fuga, o denunciado dispensou um objeto que os policiais não conseguiram localizar, porém foram localizadas porções de entorpecentes
;
que depois, na residência do denunciado, onde ele tinha saído, foram localizadas mais um pouco de porções de drogas
; que chegaram a fazer revista na casa do denunciado;
(...)
que, além das porções de drogas encontradas nas buscas na residência do acusado, foram encontrados aparelho celular e carregador, embalados como geralmente são mandados para dentro de presídio; que os policiais viram o denunciado saindo de casa e já saíram para fazer a abordagem dele (...)”.
(Fase Judicial – Testemunha
Giuliano Guilherme Martins Couto
).

No mesmo sentido foram as declarações do PM

Alex Gomes Barbosa
,
tanto na fase policial, como na judicial
.
Vejamos:

“...
QUE, o depoente é

Sgt

da PM e no dia 12/02/2019, estava compondo a guarnição(GU) da PM, quando foram acionados pela ARI, a qual monitorava um possível ponto de venda de entorpecente no Bairro Solar

Ville
, neta cidade; QUE, o depoente deslocou até o local, com sua guarnição, e assim que notou que o suspeito estava saindo em uma moto, também realizou o acompanhamento do mesmo, até ele adentrar no matagal, não sendo capturado; QUE, o depoente participou ativamente na diligência, tanto na perseguição, quanto nas buscas de material il
í
cito, nos termos no depoimento do

Ten. PM GIULIANO
;
...”. (Fase Policial – Testemunha
Alex Gomes Barbosa).

“(...) Que, na época dos fatos, não estava no Setor de inteligência da PM; que estava de comandante da equipe de Força Tática da PM, a qual tentou interceptar o denunciado; que a equipe de inteligência estava fazendo coleta de dados na proximidade da residência do denunciado e viu essa motocicleta
saindo da residência; que a inteligência passou para sua equipe que a motocicleta do suspeito estava saindo da residência;
que, no que a moto saiu da casa, tentaram fazer a abordagem através dos sinais sonoros, luminosos, mas ele não obedeceu e empreendeu fuga
;
que fizeram o acompanhamento do denunciado até o momento em que ele conseguiu entrar na mata;
que, no momento em que entrou na mata, jogou alguns invólucros, que depois acharam substância de entorpecente
; que, após isso, retornaram na residência dele; que tinham modulado com apoio do oficial de dia na época; que não tinha mais ninguém na residência e, segundo os vizinhos, após escutar o barulho da sirene, o pessoal que se encontrava ali pulou o muro também, fugindo da residência, não ficou ninguém;
que, nesse momento, entraram na residência; QUE, na época, o Tenente PM Giuliano achou mais uma quantidade de entorpecente próximo ao padrão de energia, sendo uma quantidade considerada de entorpecente com a mesma embalagem que foi encontrada na rota de fuga do suspeito e também com alguma quantidade de celular
; que não se recorda se encontraram balança e outras coisas; que se recorda mais dos entorpecentes,
que se lembra que tinha vários invólucros
; (...).”
(Fase Judicial – Testemunha
Alex Gomes Barbosa).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Ademais, insta consignar que
a quantidade
de droga
apreendida, a forma fracionada dos entorpecentes, qual seja, 06 (seis) tabletes de tamanho médio; 06 (seis) tabletes de tamanho pequeno e 01 (um) tablete de tamanho grande, todos de maconha, com peso total de 447g (quatrocentos e quarenta e sete gramas), acondicionadas em papel tipo “filme”, modo tradicional pelo qual os traficantes comercializam o entorpecente; a natureza nociva do entorpecente (maconha); além da apreensão de 04 (quatro) celulares e a ausência da localização de objetos característicos de uso,
tudo comprovam
condutas típicas do tráfico
, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
(...)
–

CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUANTIDADE DE MACONHA CONSIDERÁVEL - 67,98G (SESSENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA
–
(...)
DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos agentes policiais “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar e manter em depósito” substâncias entorpecentes
.

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de maconha apreendida - 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se considerável e compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

(...)

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036).

Recurso desprovido.

(N.U 1013274-22.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Quanto ao
pedido de fixação de regime diverso do fechado

deixo de fazê-lo
, em face da pena aplicada e por se tratar de réu reincidente, o que impossibilita a imposição de regime diferente do fixado (art. 33, §2º, b, do Código Penal).

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores
, c
onsigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
afasto a preliminar arguida
e, no
mérito
,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024